Tribunal: TJDFT
Processo: 0753021-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0753021-29.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVERALDO CORREIA DE LIMA JUNIOR RECORRIDO: CLAUDIO ANTONIO BARREIROS DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EVERALDO CORREIA DE LIMA JUNIOR em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial e improcedente o pedido contraposto. O recorrente não recolheu as custas e o preparo recursal, tendo em vista o pedido de gratuidade de justiça. A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende da apresentação da declaração de hipossuficiência e evidências da condição econômica compatível com a declaração. Nas contrarrazões, o autor traz prints de rede social do réu onde consta ser mestre em engenharia civil e doutorando em Ecologia e Saúde Ambiental, além de escritor (ID Num. 25888585 – Pág. 5). O réu ainda mora em área nobre de Goiânia e é empresário. Por sua vez, o réu afirma que sua empresa foi obrigada a fechar em razão da pandemia, estando suspensa junto à Receita Federal, o que justificaria sua hipossuficiência. Em que pese a documentação acostada pelo réu sobre a suspensão de suas atividades (ID Num. 25888578 e 25888579), as conversas no WhatsApp provam que elas continuam ao afirmar que “queria comprar para os meus funcionários” as máscaras, objeto da lide, conversa datada de outubro de 2020. Por essas razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado por EVERALDO CORREIA DE LIMA JUNIOR e determino a intimação para recolher as custas e o preparo recursal, na forma dos arts. 42, §1o e 54, ambos da Lei n.o 9.099/95, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.